Tribunal: STF
Processo: MI 7416
Classe: MI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Agravo regimental no mandado de injunção. 2. Direito Constitucional. 3. Direito fundamental à moradia. Pessoas em situação de rua. 4. Existência de extenso arcabouço normativo a proteger pessoas em situação de vulnerabilidade, no que se inserem pessoas sem acesso à moradia. Ausência de omissão legislativa no que se refere à garantia à moradia. 5. A controvérsia quanto à efetividade da legislação existente não atrai a adequação da via do mandado de injunção. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.